Tribunal: TJES
Processo: 5025068-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025068-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: ENICE FERREIRA DA CRUZ RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025068-60.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
ENICE FERREIRA DA CRUZ RODRIGUES

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CRIAÇÃO DE PERFIL NO WHATSAPP POR TERCEIRO UTILIZANDO NÚMERO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ENICE FERREIRA DA CRUZ RODRIGUES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, alega a autora que o seu número foi clonado, dado que não possui conta no aplicativo WhatsApp, e teria identificado uma conta em seu nome que desconhece, haja vista que seu aparelho de celular é incompatível com o referido aplicativo.

Em sede de contestação, a requerida afirma que as restrições e a suspensão são legítimas, pois o Provedor de Aplicações do Instagram verificou violação contratual, uma vez que o usuário responsável pela conta em questão violou os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma por prática de interações inadequadas. Assim, requer que a demanda seja julgada extinta.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO as rés SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

JULGO PROCEDENTE
o pedido determinando que a conta do whatsapp vinculada ao número 27-99772-1334 seja suspensa e bloqueada, de forma imediata, sob pena de multa.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC
.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4584068, o requerido, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., interpôs Recurso Inominado, cujas razões são cópia da contestação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

O presente recurso apresentado revela-se como uma cópia quase integral da contestação previamente apresentada, com acréscimos mínimos, que não alteram o desenvolvimento ou abordagem específica dos pontos controvertidos no processo em questão. Tal conduta fere o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de fundamentação adequada e específica nas peças processuais.

Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ao negligenciar esse preceito legal, o recorrente não cumpre o ônus de demonstrar os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, tornando sua argumentação insuficiente para ensejar a análise meritória do recurso.

Nesse sentido, para demonstrar o comportamento da recorrente, em suas razões recursais (ID nº4584081) ela transcreve quase
ipsis litteris
os argumentos expostos em sede de contestação nos seguintes tópicos: III.A; III.B, III.C, III.D e III.E

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)